Tribunal: TJMT
Processo: 1016329-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1016329-92.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXMO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), EOLANDO LUCIO DE PINHO - CPF: 004.024.481-46 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LETICYA PALMEIRA RODRIGUES - CPF: 021.843.301-83 (LITISCONSORTES), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO PARA CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CRITÉRIOS PARA A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA VAGA RESERVADA PARA NEGROS - CIÊNCIA DO ATO OCORRIDA HÁ QUASE TRÊS ANOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA CONFIGURADA –
ORDEM DENEGADA
.

1 - Sem embargo aos questionamentos trazidos neste Mandado de Segurança, por qualquer ângulo que se analise a linha história dos acontecimentos, a pretensão do demandante está fulminada pela decadência a que alude o artigo 23 da Lei 12.016/2009,
in verbis
: “
o direito de requerer Mandado de Segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”.

2 - Na espécie, o ato apontado como abusivo e ilegal é a fórmula utilizada pela Administração na nomeação dos candidatos classificados para a vaga reservada aos negros, especificamente no cargo de Analista Judiciário da Secretaria do TJMT (Ciências Contábeis), a qual foi previamente descrita no Item 09 do Edital n.o 22/2015/GSCP, publicado no DJE n.o 9675 de
10/12/2015
.

3 – Mesmo se considerar como termo inicial para a impetração deste
mandamus
a data em que foi elaborado o Parecer Técnico n.o 61/2017-CCI, ou a nomeação da última candidata negra, ocorrida em
19/12/2017
, ou, ainda, a decisão administrativa prolatada pela Autoridade Impetrada, publicada em
24/11/2019
, o manejo deste Mandado de Segurança em
05/08/2020
deixa evidente a configuração da decadência.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1016329-92.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Eolando Lúcio de Pinho
acoimando de abusivo e ilegal o ato do
Exmo. Sr. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça
que deixou de nomeá-lo para o cargo de Analista Judiciário da Secretaria do TJMT – Ciências Contábeis – no Concurso de Edital n.o 22/2015/GSCP.

De acordo com o Impetrante, o certame previu 01 (uma) vaga de ampla concorrência para o cargo escolhido, sendo os demais candidatos classificados incluídos no cadastro de reservas, segundo o critério de pontuação. Disse, ainda, que foram classificados outros 09 (nove) candidatos declarados negros para o mesmo cargo e lotação.

O Impetrante foi classificado em 16o lugar para o cargo de Analista Judiciário – Ciências Contábeis -, tipo de vaga ampla concorrência, na Comarca de Cuiabá – Secretaria do TJ e, segundo sua avaliação, a Autoridade Impetrada estaria infringindo o que determina a Resolução n.o 203, de 23/06/2015, do CNJ, atinente à ordem de nomeação do candidato negro classificado para a mesma vaga e lotação, postura que, segundo alega, provocou a preterição do direito de ser nomeado para o cargo em que foi classificado.

Sustenta que o Departamento de Concurso está utilizando erroneamente o Parecer Técnico n.o 61/2017-CCI, desprezando o que diz o artigo 2.o da Resolução n.o 203, de 23/06/2015, do CNJ, o qual limita a reserva de 20% às vagas aos candidatos negros.

O pedido liminar foi indeferido no ID 53425973.

A Autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 54876482.

A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou no ID 57325972, suscitando a prejudicial de decadência, haja vista que os critérios para nomeação dos candidatos negros já estavam previstos no item 9 do Certame, e o Impetrante não impugnou no tempo adequado. No mérito, ratificou, na íntegra, as informações prestadas pela Autoridade Impetrada.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar de ausência de litisconsorte necessário, notadamente da candidata
Letícya Palmeira Rodrigues
, convocada para ocupar a 15.a vaga, tendo sido nomeada por meio do Ato no 1299/17 de 19/12/2017.

Diante da relevância do litisconsórcio,
ad cautelam
, admiti a inclusão de
Letícya Palmeira Rodrigues
na lide, a qual se manifestou no ID 61611031.

Concedidas novas vistas, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da decadência do direito de ajuizar este
mandamus
, já que a lesão manifestada ocorreu com o ato de nomeação de
Letícya Palmeira Rodrigues
, candidata ocupante da vaga reservada para negros. No mérito, manifestou pela denegação da ordem.

Eis o que merece registro.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021